Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta à configuração do delito de ameaça.
2. Demonstrado que o acusado enunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
3. Recurso conhecido e não provido.